Tribunal: TJSP
Processo: 0013041-20.2006.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE – I - Inaplicabilidade do art. 1.024, §4o, do NCPC - Julgamento dos embargos de declaração da exequente, ora embargada, que foi acolhido apenas a fim de sanar a omissão acerca dos efeitos da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita da executada, ora embargante, sem, contudo, haver qualquer alteração no

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE – I - Inaplicabilidade do art. 1.024, §4o, do NCPC - Julgamento dos embargos de declaração da exequente, ora embargada, que foi acolhido apenas a fim de sanar a omissão acerca dos efeitos da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita da executada, ora embargante, sem, contudo, haver qualquer alteração no resultado do julgamento do recurso de apelação – II - Reconhecido que os novos embargos de declaração foram opostos de forma intempestiva, em inobservância ao prazo legal e regras estabelecidos nos arts. 1.003, §5o, 1.023, caput, e 219, do NCPC - Inobservância a requisito legal de admissibilidade do recurso - Embargos de declaração não conhecidos".